Tribunal: STF
Processo: HC 235117
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 861.715/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi responsabilizado pela prática de falta disciplinar de natureza grave, consistente em trazer consigo moeda falsa, quando do retorno de saída temporária. Por consequência, o Juízo das Execuções Penais declarou a perda de 1/3 dos dias remidos e o reinício da contagem do prazo de cumprimento de pena, para fins de progressão de regime. 



    Inconformada, a defesa interpôs Agravo em Execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento, conforme ementa: 



    AGRAVO EM EXECUÇÃO - Sindicância - Falta Grave - Trazer consigo, quando do retorno de saída temporária, de moeda falsa - Recurso defensivo. 



    Pugna a defesa pela desconstituição da infração disciplinar imputada ao recorrente, em tese cometida em 03/01/2023, asseverando a inocência do agravante, sustentando que este recebeu a nota em questão, porém não tendo se apercebido de que cédula era falsa - INADMISSIBILIDADE - Em que pese os argumentos da zelosa defesa, indubitável a prática da falta grave pelo sentenciado - Materialidade e autoria inequívocas. 



    Agravo improvido. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, do qual o Ministro Relator não conheceu, em decisão mantida pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. RECONHECIMENTO DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AFASTAMENTO DA FALTA DISCIPLINAR. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBLIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão agravada pelos próprios fundamentos. 



    II - No caso, o Tribunal a quo manteve a decisão que reconheceu a prática de falta disciplinar pelo agravante depois da análise do conjunto fático-probatório. 



    III - Rever o entendimento das instâncias de origem para afastar a falta grave imputada ao agravante, bem como desclassificá-la para falta média, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, procedimento que, à toda evidência, é incompatível com a estreita via do habeas corpus, consoante entendimento firmado por esta Corte Superior de Justiça. 



    IV - A Defesa limitou-se a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido 



    Nesta ação, a defesa alega, em síntese: A falta de certeza de que o paciente tinha ciência da falsidade da cédula apreendida leva à conclusão da ausência de dolo. Sem a comprovação do dolo, deve prevalecer a dúvida em favor do réu, aplicando-se o princípio in dubio pro reo. Em razão disso, requer a absolvição da falta grave que lhe foi imposta e consequentemente seu retorno imediato ao regime semiaberto, para término de cumprimento de sua reprimenda. 



    É o relatório. Decido.



    A impetração se volta contra as provas constantes do processo administrativo em que se apurou o cometimento de falta grave pelo ora paciente. A respeito da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo asseverou: 



    O recurso não comporta provimento. 



    Não obstante a justificativa apresentada pelo agravante, não há como afastar sua responsabilidade da conduta praticada, corroborada pelos depoimentos coesos dos agentes de segurança penitenciários. 



    Cumpre frisar que a prova calcada em depoimentos de agentes penitenciários é bastante ao reconhecimento da infração disciplinar, mesmo porque, no caso dos autos, não há sequer indícios de que tivessem os funcionários interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o agravante. 



    Consoante à legislação vigente, tais agentes, como toda e qualquer pessoa podem servir como testemunha (artigo 202 do Código de Processo Penal), mesmo porque, como cidadãos comuns, estão sujeitos ao compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho. 



    Com efeito, a conduta faltosa praticada pelo agravante configura o delito de moeda falsa (art. 289, § 1º do Código Penal), impondo-se a aplicação do disciplinado pelo art. 52 da Lei de Execução Penal, segundo o qual, a prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave. 



    Outrossim, consoante o laudo pericial elaborado, foi constatado que a cédula examinada é falsa, tratando-se de "falsificação por contrafação por meio de impressão, não possuindo os elementos de segurança documentais: tais como qualidade e textura do papel, má qualidade de impressão (falta de nitidez, falta de impressão calcográfica e microletras), ausência de fibras, má qualidade das imagens latentes, holografia metálica com ausência de mudança de cores, efeitos e imagens" (fls. 50/54). 



    Em que pese as declarações apresentadas pela testemunha, senhora Vera Lúcia Pereira dos Santos, tia do reeducando no sentido de que esta presenteou seu sobrinho com certo valor em dinheiro antes do retorno da saída temporária, encontrando-se dentre outras notas, a cédula falsa de R$ 200,00, asseverando, porém, ter retirado o dinheiro de um caixa eletrônico, mas não tendo identificado que a nota em questão era falsa , estas não foram suficientes para desconstituir a falta disciplinar imputada ao agravante. 



    Indubitável, portanto, que o sentenciado praticou infração disciplinar de natureza grave, porquanto a materialidade e a autoria são inequívocas. 



    A conduta do reeducando é contrária às ideias de ordem, disciplina, segurança e obediência, apresentando atitude incompatível com a disciplina exigida no ambiente carcerário, praticando falta de considerável gravidade, demonstrando que não se submete aos ditames legais necessários à pacífica convivência social. 



    […] 



    Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo de execução, mantendo-se a r. decisão monocrática por seus próprios e jurídicos fundamentos. 



    Observa-se que as razões apresentadas pela instância ordinária revelam que os atos praticados configuraram falta grave. Essa constatação não merece reparo. Primeiro, porque não se vislumbra qualquer teratologia a ser corrigida. Segundo, porque é da competência do julgador processante examinar os elementos de prova colhidos durante o processo administrativo e atribuir a consequência jurídica adequada aos fatos apurados (HC 207053 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021). 



    Nesse contexto, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016). 



    Nesse sentido, consignou o Superior Tribunal de Justiça: 



    Observa-se que as instâncias ordinárias assentaram que restou devidamente comprovada a prática da infração disciplinar, após ampla análise dos fatos e provas produzidos nos autos. Com efeito, a autoria da falta grave foi devidamente fundamentada em análise dos depoimentos prestados, de forma que não há como se afastar ou mesmo desclassificar a imputação disciplinar na hipótese pelo Superior Tribunal de Justiça na via do habeas corpus. 



    Nesse contexto, para modificar as decisões das instâncias ordinárias para absolver ou desclassificar a falta imputada ao agravante, seria necessária a aprofundada incursão no acervo fático-probatório produzido no processo disciplinar, providência, sabidamente, inviável na via estreita do habeas corpus ou do seu recurso ordinário, remédio de rito célere e que não admite dilação probatória. Nesse sentido: 



    […]



    Assim, estando o aresto exarado pelo Tribunal de origem em consonância com a legislação e entendimento desta Corte, bem como não configurado o constrangimento ilegal, não se vislumbra qualquer ilegalidade passível de ser sanada pela via mandamental. 



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 



    Em suma, a conduta atribuída ao paciente foi deduzida de forma clara, adequando-se aos preceitos da Lei de Execução Penal. Ainda, houve indicação de suporte probatório apto a tornar plausível a imputação, o que permitiu ao ora paciente o pleno exercício do direito de defesa. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de novembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes 



Relator 



Documento assinado digitalmente